Tribunal: TJES
Processo: 5000382-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000382-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WALTER EMILINO BARCELOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. COISA JULGADA. TERMO INICIAL DOS JUROS
MORATÓRIOS
DA MULTA CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerando que
o Magistrado de origem suspendeu
a
apreciação
da perda da função pública
para aguardar o julgamento
definitivo
do Mandado de Segurança n. 0024164-69.2019.8.08.0000, a análise do interesse de agir em sede de agravo de instrumento configuraria supressão de instância.

2.
Quanto ao pedido de retroação das disposições da Lei n. 14.230/2020, que modificou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92), o Supremo Tribunal Federal fixou as teses de que
“A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes”
, bem como de que
“
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
”
(Tema 1199 da repercussão geral).

3. Considerando que a decisão objeto do recurso foi proferida em cumprimento definitivo de sentença, não há que se falar em aplicação retroativa do novo diploma legal para extinguir o procedimento, independente de se tratar de condenação por ato culposo ou doloso, posto que a condenação imposta ao agravante está coberta pela coisa julgada.

4
.
O
termo
inicial
dos juros moratórios da multa civil
apresentado pelo Ministério Público em cumprimento de sentença foi a data de sua fixação, o que é manifestamente benéfico ao agravante ante o entendimento prevalecente na jurisprudência
de que devem incidir a partir da data da prática do ato ímprobo
.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Walter Emilino Barcelos contra a decisão reproduzida no id. 2179264, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica nos autos do cumprimento de sentença apresentado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem rejeitou a impugnação.

Nas razões de id. 2025594, o agravante alega em síntese que (a) a sentença proferida em ação de improbidade administrativa o condenou à perda da função pública, ao pagamento de multa civil e à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos; (b) impetrou mandado de segurança perante o Tribunal Pleno, no qual foi concedida a segurança para anular o Decreto Governamental que cassou sua aposentadoria; (c) há excesso de execução no que diz respeito à multa civil; (d) os atos que ensejaram sua condenação deixaram de ser considerados ímprobos com o advento da Lei n. 14.230/2020, motivo pelo qual o cumprimento de sentença deve ser extinto; (e) inexiste interesse quanto à perda da função pública.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença.

Informações do Juízo de origem prestadas no id. 2546689.

Contrarrazões ofertadas no id. 2586786.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 3060122 (reiterado pela manifestação de id. 4249691), no qual opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Por meio do presente recurso o agravante se insurge contra decisão proferida em cumprimento de sentença

movido pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na qual
a impugnação
restou rejeitada.

Quanto à perda da função pública, o Magistrado de origem suspendeu
a análise
da matéria
para aguardar o julgamento do Mandado de Segurança n. 0024164-69.2019.8.08.0000,
motivo pelo qual
o seu julgamento
em sede de agravo de instrumento configuraria supressão de instância.

Friso, entretanto
, que
não obstante
a concessão da segurança em favor do agravante pelo
Tribunal Pleno desta Corte,
a Segunda Turma do STJ reformou a decisão, consignando que
“O Tribunal de origem concedeu a ordem requerida pelo impetrante sob o fundamento de que ‘não é possível que o Governador decrete a cassação da aposentadoria dele, se ele não teve essa penalidade sequer na ação de improbidade’ (fl. 523, e-STJ) e de que haveria direito adquirido à aposentadoria,
o que contraria a jurisprudência do STJ
”
(REsp 1.941.236/ES).

Quanto ao pedido de retroação das disposições da Lei n. 14.230/2020, que modificou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92), o Supremo Tribunal Federal fixou as teses de que
“A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes”
, bem como de que
“
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
”
(Tema 1199 da repercussão geral).

Assim
, considerando
que a decisão
objeto do recurso
foi proferida em cumprimento definitivo de sentença, não há que se falar em aplicação retroativa do novo diploma legal
para extinguir o procedimento
,
independente de se tratar de condenação por ato culposo ou doloso, posto que
a condenação imposta ao agravante está coberta pela
coisa julgada.

No que diz respeito à multa civil, a jurisprudência do STJ
era firme
no sentido de que
“o termo a quo da correção monetária e dos juros moratórios da multa civil imposta em sede de ação de improbidade administrativa é a data do evento danoso, entendido este como a data da prática do ato ímprobo, eis que as sanções e o ressarcimento do dano, previstos na Lei de Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, autorizando a aplicação das Súmulas 43 e 54 do STJ”

(AgInt nos EDcl no REsp 1901336/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 06/04/2021).

E
m
08/02/2022,
contudo,
a Primeira Seção do STJ acolheu proposta de afetação da matéria, como se depreende do seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 256-I, C/C O ART. 256-E DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/9/2016. ART. 398 DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO DAS SÚMULAS 43 E 54 DO STJ. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. ABRANGÊNCIA DA SUSPENSÃO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO ACOLHIDA.
1. Delimitação da controvérsia: "
Definir o termo inicial dos juros e da correção monetária da multa civil prevista na Lei de Improbidade Administrativa, isto é, se devem ser contados a partir do trânsito em julgado, da data do evento danoso - nos termos das Súmulas 43 e 54/STJ -,
ou de outro marco processual
.".
2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I, c/c o art. 256-E do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/9/2016). 3. Determinada a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ, devendo-se adotar, no último caso, a providência prescrita no art. 256-L do RISTJ. 4. Acolhida a proposta de afetação do recurso especial como representativo da controvérsia, para que seja julgado na Primeira Seção (afetação conjunta dos Recursos Especiais n. 1.942.196/PR, 1.953.046/PR e 1.958.567/PR). (ProAfR no REsp 1942196/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2022, DJe 23/02/2022) (g. n.)

Na decisão liminar
proferida no id. 2277242
, con
signei
a possibilidade de dano ao agravante
e

determinei a suspensão do
cumprimento de sentença n
esse ponto específico

para
aguardar
eventual

fixação de tese
pelo
STJ,
que
pode definir
outro
termo inicial para os juros e correção monetária.

O
recurso especial representativo da controvérsia,
porém,
não foi
julgado

até o momento
,
inexi
s
tindo
determinação

de
suspensão dos processos nas instâncias ordinárias,
mas tão somente dos recursos especiais e agravos em recursos especiais.

Nesse viés,
considerando
que
o valor apresentado pelo Ministério Público
no cumprimento de sentença
indica como termo inicial dos juros
moratórios
a data da decisão que fixou a multa
civil
, o que é manifestamente benéfico ao agravante ante o entendimento prevalecente na jurisprudência, inexiste motivo para reforma da decisão.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 23/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.

02